Tribunal: TJMT
Processo: 1045975-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045975-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (RECORRENTE), RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1045975-08.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: RAFAEL SILVA CAMILO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ADICIONAIS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PLANO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXTRA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente (empresa de telefonia) a: (i) abster-se de cobrar valores por "serviços adicionais" na fatura do reclamante; (ii) restituir o valor de R$ 354,61, corrigido monetariamente e com juros de 1% ao mês desde a citação; e (iii) pagar indenização por danos morais de R$ 5.000,00. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos, sustentando que os serviços discriminados fazem parte do plano contratado e não alteram o valor total da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança pelos serviços "Skeelo Avançado", "Hube Jornais", "GoRead", "Babbel Exercice Books" e "Babbel Languages" constitui cobrança indevida ou se tais serviços integram o plano contratado, sem gerar ônus adicional ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente sustenta que os serviços discriminados estão inclusos no plano do consumidor desde a contratação, sem cobrança adicional, e que a discriminação é feita apenas para fins de transparência.

Não há nos autos provas de que os serviços tenham sido contratados ou cobrados separadamente do valor do plano, configurando apenas uma discriminação detalhada dos componentes do "combo" contratado.

A ausência de prova efetiva de alteração no valor total cobrado desonera a parte recorrente do ônus de demonstrar a licitude das cobranças, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a mera discriminação de serviços dentro do plano contratado, sem alteração do valor final, não caracteriza cobrança indevida ou venda casada.

Não demonstrado o ato ilícito, resta prejudicada a análise dos demais pressupostos da responsabilidade civil, incluindo a caracterização do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A descrição detalhada de serviços incluídos em plano de telefonia móvel contratado, sem alteração do valor final da fatura, não caracteriza cobrança indevida.

Na ausência de prova de cobrança superior ao valor do plano contratado, não se configura ato ilícito ou dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei no 8.078/1990 (CDC), art. 6o, VIII; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Recurso Inominado no 0031434-82.2019.8.05.0080, Rel. Des. Justino de Farias Filho, j. 19/11/2020.

TJMT, Recurso Inominado no 1003177-71.2020.8.11.0001, Rel. Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21/07/2020.

TJMT, N.U. no 1009766-79.2020.8.11.0001, Rel. Adauto dos Santos Reis, j. 12/03/2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrente à
obrigação de não fazer

consistente em se abster de realizar cobrança referente a “serviços adicionais” no valor de R$ 17,10 (dezessete reais e dez centavos) na fatura do requerente, condenar
a parte requerida à restituição do valor de
R$ 354,61 (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
, de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, ambos até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei n.o 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando prevalecem os novos critérios consagrados, e condenar a parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
à autora, cujo valor arbitro em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual o reclamante narra, que é titular de uma linha telefônica móvel operada pela empresa recorrente e que está sendo indevidamente cobrado por serviços não contratados denominados
“Skeelo Avançado”, “Hube Jornais”, “GoRead”, “Babbel Exercice Books”
e
“Babbel Laguages”
.

Informa, ainda, o reclamante que tentou cancelar o citado serviço na via administrativa, mas restou infrutífera.

A recorrente argumenta que todos os
“Serviços Digitais” já estão embutidos no plano da consumidora desde a contratação, porém, vêm sendo discriminados nas faturas como forma de transparência, entretanto sem alteração do valor
, mas não apresenta provas contundentes de que tal informação foi passada ao consumidor no momento da contratação.

Nota-se nos autos
que não houve inclusão de serviços não solicitados, mas apenas descrição dos serviços que compunham o plano contratado, não havendo, portanto, cobrança
a maior, tendo havido exigência apenas da quantia relativa ao plano, sem inclusão de nenhum serviço, apenas discriminação daqueles que compunham o “combo”.

Logo, não se trata de um serviço não contratado, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pelo reclamante, não havendo falar em cobrança indevida ou venda casada.

Nesse sentido:

SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS A TÍTULO DE
TIM
GLOBO E OUTROS. I
NEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DAS FATURAS DEPOIS DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO. SERVIÇOS TIM GLOBO LIVROS E TIM BANCA VIRTUAL FAZEM PARTE DO PLANO TIM CONTROLE SMART EXPRESS.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, TAMPOUCO DE REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS OU VEXATÓRIAS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.¿ [...]
(Classe: Recurso Inominado, Número do Processo:
0031434-82.2019.8.05.0080
,Relator (a): JUSTINO DE FARIAS FILHO, Publicado em: 19/11/2020 )

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA FATURA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO
–
COBRANÇAS QUESTIONADAS QUE ESTÃO INCLUIDAS NO PACOTE TELEFÔNICO CONTRATADO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA
– FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1009766-79.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ADAUTO DOS SANTOS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Diante dos fatos supracitados, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTOS NÃO CONTRATADOS.
PLANO CONTROLE
.
COBRANÇA NA FATURA DE TELEFONIA DE PRODUTOS QUE NÃO ALTEROU O VALOR FINAL DO PLANO CONTRATADO
. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora sequer informa em sua inicial o valor do plano por esta contratada, resta evidente que a cobrança dos serviços quais alega serem indevidos fazem parte do plano contratado, assim, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada
.

De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil vigente, e, não tendo desincumbido do seu ônus, a improcedência do pedido é à medida que se impõe no presente caso.”
(Recurso Inominado n. 1003177-71.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única/MT, rel. Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 21/07/2020).

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Ainda, não há que se falar em declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais, uma vez que as cobranças foram devidas.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024